Tribunal: TJSP
Processo: 1015700-24.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Bem imóvel – Tema 970 do STJ – Atraso na entrega – Prazo de tolerância extrapolado – Descumprimento – Previsão contratual de multa – Responsabilidade pelo IPTU do vendedor até a imissão na posse do comprador – Juros de mora desde a citação – Incidência de juros de mora sobre verbas sucumbenciais.

A entrega do imóvel ocorreu após ultrapassado até mesmo o prazo de tolerância

Ementa:

Apelação – Bem imóvel – Tema 970 do STJ – Atraso na entrega – Prazo de tolerância extrapolado – Descumprimento – Previsão contratual de multa – Responsabilidade pelo IPTU do vendedor até a imissão na posse do comprador – Juros de mora desde a citação – Incidência de juros de mora sobre verbas sucumbenciais.

A entrega do imóvel ocorreu após ultrapassado até mesmo o prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 desta Corte). - Há previsão expressa de aplicação de multa em caso de descumprimento. - A Súmula 161 desta Corte prevê expressamente a não ocorrência de caso fortuito ou força maior para entraves administrativos. - Débitos de IPTU, que antes da imissão na posse do comprador, são de responsabilidade das vendedoras, sendo totalmente abusiva a cláusula que prevê o contrário. - Os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado quando a culpa pelo inadimplemento é do comprador (art. 405, do Código Civil). - Por integrarem o título judicial, sobre as verbas sucumbenciais incidem juros moratórios, ainda que não fosse inclusa esta disposição na sentença (art. 407, do Código Civil).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015700-24.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
ALPHAVILLE SAO JOSE DOS CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA e MMV INCORPORAÇÕES LTDA, é apelado WELLINGTON LASSO
CIFUENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015700-24.2017.8.26.0577 -Voto no 44.473 - mms
2
Apelação no 1015700-24.2017.8.26.0577
Apelantes: Alphavile São José dos Campos Empreedimentos Imobiliarios
Ltda; MMV Incorporadora Ltda
Apelado:
Wellington Lasso Cifuente
Comarca: São José dos Campos (8a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniel Toscano

VOTO N.o 44.473
Apelação Bem imóvel Tema 970 do STJ Atraso na entrega
Prazo de tolerância extrapolado Descumprimento Previsão
contratual de multa Responsabilidade pelo IPTU do vendedor até
a imissão na posse do comprador Juros de mora desde a citação
Incidência de juros de mora sobre verbas sucumbenciais.
A entrega do imóvel ocorreu após ultrapassado até mesmo o prazo
de tolerância de 180 dias (Súmula 164 desta Corte). - Há previsão
expressa de aplicação de multa em caso de descumprimento. - A
Súmula 161 desta Corte prevê expressamente a não ocorrência de
caso fortuito ou força maior para entraves administrativos. -
Débitos de IPTU, que antes da imissão na posse do comprador, são
de responsabilidade das vendedoras, sendo totalmente abusiva a
cláusula que prevê o contrário. - Os juros de mora somente devem
incidir a partir do trânsito em julgado quando a culpa pelo
inadimplemento é do comprador (art. 405, do Código Civil). - Por
integrarem o título judicial, sobre as verbas sucumbenciais
incidem juros moratórios, ainda que não fosse inclusa esta
disposição na sentença (art. 407, do Código Civil).
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 373/376 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor “a)
valores pagos a título de IPTU e contribuição condominial antes da imissão na
posse; e b) multa contratual de 10% sobre o valor do contrato atualizado. Sobre
os valores descritos no item a deve incidir correção monetária, pela tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015700-24.2017.8.26.0577 -Voto no 44.473 - mms
3
prática do TJSP, a partir de cada desembolso; sobre o valor do item b a
correção incide a partir da assinatura do contrato. Todos os valores hão de ser
acrescidos de juros de mora contados da citação”. Em razão da sucumbência
quase integral, arcarão as rés com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, atualizado a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a
partir do trânsito em julgado.
Apelação das rés a fls. 379/393 arguindo a inexistência
de descumprimento contratual; a impossibilidade de aplicação de multa ante a
inexistência de previsão contratual; a legalidade da cláusula que responsabiliza o
comprador pelo pagamento de IPTU; subsidiariamente, argumentam que a
incidência de juros de mora deve ser a partir do trânsito em julgado; e a não
incidência de juros de mora sobre custas processuais como fixado em primeiro
grau. Contrarrazões a fls. 399/406.
É o relatório.
Narra o autor que as rés descumpriram instrumento
particular de promessa de compra e venda de lote de terreno em loteamento
fechado, ao atrasar a construção das obras de infraestrutura do empreendimento
por prazo superior ao permitido. Pretende a devolução dos valores pagos a título
de contribuições condominiais e IPTU antes da imissão na posse, bem como o
recebimento de multa contratual e juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor
do imóvel atualizado durante o período de atraso.
Primeiramente, incabível a arguição de que não houve
descumprimento contratual. A previsão de entrega do imóvel era de 24 meses a
partir de 22/08/2011, podendo tal prazo ser prorrogado em até 6 meses (cláusula
B.3 - fl. 28) e somente ocorreu em 16/07/2015 (fl. 03), após ultrapassado até
mesmo o prazo de tolerância de 180 dias previsto pela Súmula 164 desta Corte.
Como bem afirmou o douto magistrado, a tese de que
os entraves administrativos são excludentes de responsabilidade não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015700-24.2017.8.26.0577 -Voto no 44.473 - mms
4
acolhida, uma vez que a Súmula 161 desta Corte prevê expressamente a não
ocorrência de caso fortuito ou força maior para casos como este.
Ao contrário do que tentam fazer crer, há previsão
expressa de aplicação de multa em caso de descumprimento, mais
especificamente na cláusula 17 (fl. 46) que dispõe: “a infração de qualquer
cláusula deste Contrato sujeitará o infrator à multa equivalente a 10% (dez por
cento) do valor atualizado do preço de aquisição do Lote.”
Igualmente acertada a decisão no tocante aos débitos
de IPTU, que antes da imissão na posse do comprador, são de responsabilidade
das vendedoras, sendo totalmente abusiva a cláusula que prevê o contrário. Há
diversos precedentes desta Corte neste sentido.
Os juros de mora foram corretamente fixados, pois
somente devem incidir a partir do trânsito em julgado quando a culpa pelo
inadimplemento é do comprador, o que não é o caso dos autos, tendo-se em
conta ainda a previsão do art. 405, do Código Civil.
Derradeiramente, a r. sentença acertadamente fixou
atualização das verbas sucumbenciais a partir do arbitramento e com juros de
mora de 1% a partir do trânsito em julgado. Por integrarem o título judicial, sobre
as verbas sucumbenciais incidem juros moratórios, por força do disposto no
artigo 407 do Código Civil, ainda que não fosse inclusa esta disposição na
sentença.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada para
11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica